Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO CNJ. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar a aplicação de juros de mora decrescentes a partir da citação, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência ou não de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; (ii) a inexigibilidade do título judicial por alegada contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida após a vigência da EC 113/2021; (iv) a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, concernente à incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória suspensiva, nos termos do art. 969 do CPC. Inexistência de concessão de efeito suspensivo na ação rescisória referida.
4. O Tema 864 do STF aplica-se especificamente à revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, não alcançando reajustes específicos e escalonados como os previstos na Lei Distrital no 5.184/2013, conforme decidido pelo STF na ADI 7391.
5. A Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido mais juros) a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. Os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração em contrário. A Resolução CNJ no 303/2019 encontra-se sob análise no STF por meio da ADI no 7.435/RS, sem decisão suspensiva de seus efeitos, mantendo-se válida sua aplicação pelos tribunais. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória suspensiva. 2. A Taxa SELIC, após a vigência da EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, incluindo o principal corrigido e os juros acumulados até novembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade e deve ser aplicada até eventual declaração em contrário pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 167, I e 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a" e 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, APC 0707989-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 28/05/2025; TJDFT, APC 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.